Tribunal: TJDFT
Processo: 0733882-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS IRREGULARES. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DF. AUSÊNCIA DE PESQUISAS JUNTO AO E-RIDFT. MEIOS DE EXECUÇÃO DISPONÍVEIS AO CREDOR NÃO ESGOTADOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, capaz de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos.
2. No caso dos autos, restaram frustradas diversas tentativas de localização e penhora de ativos para adimplir integralmente a dívida em nome da parte Executada/Agravada, por meio de alguns dos sistemas informatizados à disposição do Juízo e das partes, quais sejam, INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER.
3. Contudo, embora haja entendimento favorável desta Turma pela possibilidade de expedir ofício à SEFAZ/DF, não há no feito pesquisas de imóveis realizadas no e-RIDF, de forma que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização de bens e ativos dos devedores.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.